Tribunal: TJSP
Processo: 2045755-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Ausência de interesse recursal no tocante aos índices aplicáveis para a correção monetária da dívida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *
(TJSP; Agravo Interno Cível 2045755-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 15/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/10/2020

Data de publicação:

15/10/2020

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Desnecessidade da comprovação da associação dos exequentes ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Descabimento da suspensão da execução individual – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência, todavia, de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Ausência de interesse recursal no tocante aos índices aplicáveis para a correção monetária da dívida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045755-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados DANIELA CORREA FERREIRA
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), JULIANA CORREA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), LYRIA CORREA FERREIRA VELOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA LUCIA LAURINDO VILELLA (JUSTIÇA GRATUITA) .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* AGRAVO INTERNO Eficácia erga omnes da r. sentença
proferida na ação coletiva Os credores podem promover o
cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus
respectivos domicílios Desnecessidade da comprovação da
associação dos exequentes ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada
Descabimento da suspensão da execução
individual Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484
do Superior Tribunal de Justiça Ação proposta após o prazo
quinquenal
Existência, todavia, de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Legitimidade ativa do
parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar
Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de
Defesa do Consumidor Prescindibilidade da prévia liquidação
da sentença Os juros da mora são devidos a partir da citação
do Banco nos autos da ação civil pública Incidência do artigo
405 do Código Civil Brasileiro Ausência de interesse recursal
no tocante aos índices aplicáveis para a correção monetária da
dívida Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 311/322,
que
negou
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Alega a agravante: a o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela somente na área abrangida pela competência territorial do órgão
prolator; b
os credores não possuem
legitimidade
ativa,
eis
que
não
comprovaram sua associação ao IDEC; c a
execução individual deve ser suspensa; d
ocorreu a prescrição; e
é de todo
necessária a prévia liquidação da sentença;
f o termo inicial da incidência dos juros
da mora é a data da sua intimação, para o
cumprimento da sentença; g os índices da
caderneta
de
poupança
devem
ser
aplicados para o cálculo da correção
monetária da dívida.
Os
agravados,
regularmente
intimados, manifestaram-se às fls. 34/41.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
inciso III, do artigo 103 do Código de
Defesa do Consumidor estabelece que, nas
ações coletivas, cujo objeto é a defesa
dos interesses individuais homogêneos, a
sentença
de
procedência
fará
coisa
julgada erga omnes , para beneficiar todas
as vítimas e seus sucessores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos
erga omnes ou ultra partes , dependendo do caso.
Assim,
a
decisão
proferida
em
ação
coletiva
envolvendo empresa que tem relação jurídica com
pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um
todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela
mantém no Brasil. Isso se dá em virtude de os limites
subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes
ou ultra partes. Assim, a sentença proferida por um
juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode
produzir efeitos no Amazonas”.
1 (grifamos)
Dessa
forma,
constitui
faculdade das partes a escolha do local
onde promoverão a execução individual da
r. sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro dos seus
domicílios, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada
1 Idem.
Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil
Extravagante
em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no julgamento do Recurso Especial no
1391198/RS, nos moldes do artigo 1.036
do Novo Código de Processo Civil, conforme se depreende do seguinte excerto: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.2 (grifamos)
Aliás, o mencionado julgado
também pacificou a questão referente à
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
desnecessidade
de
os
poupadores
comprovarem sua associação ao IDEC, bem
como conceder autorização ao referido
instituto para a propositura da ação civil
pública,
para
promover
a
respectiva
execução individual.3
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.4
Com
efeito,
constou
3 “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF”.
4 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Outrossim, não merece prosperar a alegação atinente à
necessidade da suspensão da execução
individual.
Isto porque, nos termos das r.
decisões proferidas nos Recursos Especiais nos 1.801.615/SP e
1.774.204/RS, afetados para o rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal
de Justiça determinou a suspensão dos
processos que versem sobre os expurgos
inflacionários, nos seguintes termos:
“Vistos e relatados estes autos, em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
maioria, afetar o processo ao rito dos recursos
repetitivos e determinar a suspensão dos REsps e
AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator , para
delimitação
da
seguinte
questão
controvertida:

Interrupção do prazo prescricional para pleitear o
cumprimento de sentença coletiva, em virtude do
ajuizamento de ação de protesto ou de execução
coletiva
por
legitimado
para
propor
demandas
coletivas em defesa do consumidor”. (grifamos)
Consoante
se
depreende
do
referido decisum , a ordem da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
somente abrange os feitos que tramitam na
aludida Corte ou nos Tribunais Estaduais,
nos
quais
tenham
sido
interpostos
recursos especiais.
Com
efeito,
eventual
sobrestamento do feito somente poderá
ser
aferido,
na
hipótese
de
futura
interposição de recurso especial, o que
somente será cabível após o julgamento
do presente agravo de instrumento, de
modo que não é possível a suspensão da
presente
execução
individual,
neste
momento processual.
Outrossim,
é
certo
que
na
sessão realizada no dia 27 de setembro do
ano de 2017, a Segunda Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
decidiu
pela
desafetação dos Recursos Especiais no
1.361.799/SP e no 1.438.263/SP, ambos da
relatoria do Ministro Raul Araújo, com o
consequente
cancelamento
dos
temas
repetitivos no 947 e no 948.5
Referida Seção entendeu que a
questão referente à legitimidade ativa de
não associado já havia sido decidida, sob o
rito dos recursos repetitivos, no Recurso
Especial no 1.391.198/RS (temas no 723 e
5
Disponível
em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noti
cias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-reconhece-que-
jurisprud%C3%AAncia-j%C3%A1-respalda-direito-de-poupadores.
Acesso
em:
09.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no 724), inclusive com trânsito em julgado,
sendo desnecessária nova manifestação da
Corte nesse sentido, bastando apenas a
aplicação dos mencionados temas aos
respectivos casos concretos.
Ao proferir a r. decisão monocrática nos autos do Resp no
1.438.263/SP, o Ministro esclareceu que a
suspensão
não
alcança
as
execuções
individuais da r. sentença proferida pela
12a Vara Cível de Brasília:
“A suspensão não abrange os específicos
casos das execuções das sentenças proferidas na
ação civil pública que a Apadeco moveu contra o
Banestado (ACP no38.765/1998/PR) e naquela que o
IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no16798-
9/1998/DF),
levando-se
em
consideração
o
julgamento dos Recursos Especiais no1.243.887/PR e
no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos
especiais
repetitivos,
e
a
eficácia
preclusiva
decorrente da coisa julgada”. (grifamos)
Ad argumentandum
tantum , ao
determinar a suspensão dos recursos
repetitivos,
o
Eminente
Ministro
consignou:
“Trata-se de recurso especial interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, sucessor do BANCO
NOSSA CAIXA S/A , com fundamento no art. 105, inciso
III, letras 'a' e 'c', da Constituição Federal, manejado
frente a acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo”.
Aludida determinação envolve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
as execuções individuais referentes à r.
sentença proferida na demanda coletiva
ajuizada pelo Instituto de Defesa do
Consumidor IDEC contra o Banco Nossa
Caixa S/A. (incorporado pelo Banco do
Brasil S/A.), qual seja, a Ação Civil Pública
no 0403263-60.1993.8.26.0053.
Dessa forma, ainda que tal
determinação estivesse hígida, não se trata
de “idêntica questão de direito”, hábil a acarretar o sobrestamento desta
execução, nos moldes do artigo 1.036 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por sua vez, diante da multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito,
compete ao Superior Tribunal de Justiça
determinar a suspensão, nos tribunais de
segunda instância, de tais recursos, afetando a matéria controvertida ao
julgamento nos moldes do supracitado
dispositivo legal.
Referido
sobrestamento
perdura tão-somente até a publicação do V.
Acórdão
que
julga
o
recurso
representativo da controvérsia, conforme
entendimento pacificado pela supracitada
Corte, nos autos do AgRg. nos EREsp. no
794.079/RS, do qual se depreende:
“PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
JULGAMENTO DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO.
DESNECESSIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
1. O pronunciamento
definitivo acerca de
uma matéria submetida ao regime dos recursos representativos
de controvérsia perfectibiliza-se
com
o desfecho do julgamento no Órgão Colegiado
competente - seja alguma das Seções Especializadas,

seja a própria Corte Especial -, isto é, com a
proclamação do resultado durante a sessão, sendo
que a publicação do aresto guarda como principal
corolário a autorização para que os Tribunais de
segunda instância retomem o exame dos feitos de
acordo com a orientação consagrada por este STJ ”.
(grifamos)
A determinação de suspensão
oriunda do Recurso Especial no 1.370.899/SP, encerrou-se com a
prolação do V. Acórdão aos 21 de maio do
ano de 2014 e subsequente publicação no
dia 14 de outubro do mesmo ano, razão
pela qual inexiste qualquer óbice ao
prosseguimento da execução.
Ademais, é certo que aos 31 de
outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, o Ministro
Relator
Gilmar
Mendes,
por
decisão
monocrática, determinou a suspensão de
todos os processos nos quais se discute
os expurgos inflacionários, referentes
aos planos econômicos, nos seguintes
termos:
“Nesses
termos,
entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
necessária a suspensão de todos os processos
individuais
ou
coletivos,
seja
na
fase
de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão , pelo prazo de 24 meses a contar de
5.2.2018, data em que homologado o acordo e
iniciado o prazo para a adesão dos interessados”. (grifamos) Todavia, aludido r. decisum apenas aplica-se aos processos
pertinentes ao Plano Collor II (1991), pois
proferido
no
recurso
extraordinário,
cujo objeto é “o direito a diferenças de correção
monetária de depósitos em caderneta de poupança por
alegados expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II (tema 285)”, como constou da
decisão exarada aos 05 de fevereiro de
2018.
O sobrestamento dos feitos
relacionados às poupanças teve como
fundamento o “Instrumento de Acordo Coletivo” ,
celebrado
pelo
IDEC
e
diversas
Associações, cujo trabalho de mediação
foi conduzido pela Advocacia-Geral da
União. A cláusula terceira do mencionado instrumento estabeleceu
como objeto do acordo a “transação amigável
na qual os bancos pagarão aos poupadores os valores
correspondentes
aos Expurgos Inflacionários
(...)
daqueles que aderirem a este ACORDO”.
Ao homologar aludida avença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
no recurso extraordinário no 632.212/SP,
aos 05 de fevereiro de 2018, o Ministro
Gilmar Mendes já havia determinado o
sobrestamento do feito, por “24 (vinte e
quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem a adesão à
proposta nas respectivas ações, perante os juízos de
origem competentes” .
Posteriormente,
o
Ministro
reiterou a ordem de suspensão, diante da
petição protocolizada pelo Banco do
Brasil S/A. e pela Advocacia Geral da
União,
na
qual
foi
noticiado
que
o
prosseguimento das ações prejudica a
adesão dos poupadores ao acordo.
Respeitado o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes, os termos do
acordo
judicial
não
estabeleceram
a
suspensão das execuções individuais, mas,
tão somente, o prazo de 24 (vinte e quatro)
meses para que os poupadores possam
aderir ao pactuado.
Como constou da cláusula 8a
do referido instrumento:
“8.1. A adesão individual de poupadores
deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses
contados da implementação
da condição suspensiva
tratada em 6.3, acima.
8.2. Decorrido o prazo estabelecido no
item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha
havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor
ficam
sujeitos
ao
prosseguimento

normal
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
demandas para solução judicial que vier a ser adotada,
sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO”.
(grifamos)
A respeito da aludida cláusula,
o
Ministro
Relator
da
ADPF
no165,
Ricardo Lewandowski teceu as seguintes
considerações: “Suscitou-se que a previsão estaria prolongando, por mais dois anos, a suspensão
processual à qual estão sujeitas as ações relativas
aos planos econômicos heterodoxos.
Entretanto, a leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não prevê a suspensão das
ações durante o prazo de adesão ao acordo.
O que ela prevê é, apenas, que decorrido
o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, não será mais
possível aderir ao acordo, caso em que ações judiciais
prosseguirão em seu normal andamento . Como não
foram as partes que convencionaram
a suspensão dos
processos, não teriam elas competência para fazer
persistir ou cessar a suspensão.
(...)
Nesses termos, homologo o acordo , com
fulcro no art. 487, III, do Código de Processo Civil”.
(grifamos)
Neste
sentido,
já
decidiu
o
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Logo, apenas nos processos em que os
exequentes demonstrarem interesse em acordo é que
se
poderá
aplicar
o
conteúdo
dos
acordos
homologados no Supremo Tribunal Federal e desde
que perfeitamente equacionados para as hipóteses em
que isto se pretenda ver aplicado, restando claro,
portanto, que a homologação dos antes mencionados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
acordos não têm qualquer eficácia imediata quer com
relação à Ação Civil Pública, quer com relação às
execuções em curso, motivo pelo qual descabida a
suspensão requerida .”6 (grifamos)
Com efeito, inexiste qualquer
disposição
no
acordo
a
respeito
da
suspensão dos processos que discutem o
direito ao recebimento dos expurgos inflacionários. Assim, ao determinar a
suspensão dos feitos por 24 (vinte e
quatro) meses, o Ministro Gilmar Mendes
extrapolou os limites das condições pactuadas, proferindo decisão extra
petita .
Ressalte-se que, a despeito de o
Acordo
tratar
de
todos
os
planos
econômicos, a homologação nos autos do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
pelo Ministro Gilmar Mendes, apenas diz
respeito ao objeto daquele recurso, qual
seja, o Plano Collor II (1991), como, aliás,
constou
expressamente
do
“Comunicado
Conjunto no 05/2018”, publicado no Diário
Eletrônico da Justiça aos 10 de dezembro
de 2018:
“COMUNICAM, por fim, que a deliberação
decorre da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 632.212 (Tema
285 do STF), razão pela qual não se altera o conteúdo
6 TJSP. Apelação n°0000149-89.2015.8.26.0480.
17a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Batista Vilhena. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
do COMUNICADO CONJUNTO no 04/2018, publicado
no DJE edição de 13/11/2018 .
(omissis )
COMUNICADO
DA
PRESIDÊNCIA/PRESIDÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO/NUGEP

E
CORREGEDORIA
GERAL
DA
JUSTIÇA No 04/2018
A Presidência do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a Presidência da Seção de
Direito Privado, o Núcleo de Gerenciamento
de
Precedentes da Presidência NUGEP e a Corregedoria
Geral da Justiça, no uso de suas atribuições,
COMUNICAM aos Magistrados e Servidores da Capital
e do Interior, assim como aos Advogados, Membros do
Ministério Público, Defensores Públicos e ao público
em
geral
que,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 632.212,
correspondente
ao Tema 285, referente ao Plano
Econômico Collor II, de Relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, foi determinada a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos, seja na fase de
conhecimento ou execução, que versem sobre a
questão, pelo prazo de 24 meses a contar de
5/2/2018, data em que foi homologado o acordo e
iniciado o prazo para adesão dos interessados.”
7
(grifamos)
Desta forma, por não ser o
Plano Collor II, e sim o Plano Verão,
objeto da presente demanda, inexiste óbice
para o seu prosseguimento.
Ad
argumentandum

tantum ,
consoante consulta ao sítio eletrônico
do Supremo Tribunal Federal, aos 09 de
abril do ano de 2019, o próprio Ministro
7 DJE, Edição 2714, Caderno Administrativo,
fls. 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Gilmar Mendes reconsiderou a decisão de
suspensão
proferida
nos
autos
do
Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
razão pela qual tal questão encontra-se
superada.
Além disso, a referida Corte
determinou a suspensão de todos os
recursos que se refiram ao objeto da
repercussão geral, reconhecida nos autos
do recurso extraordinário no 626.307/SP,
pertinente aos expurgos inflacionários,
nos seguintes termos:
“A decisão monocrática de folhas 394 a
404, que determinou o sobrestamento
de todos os
recursos que se refiram ao objeto da repercussão
geral reconhecida nestes autos, excluindo-se as ações
em fase de execução , e as que se encontrem em fase
instrutória. Tal decisão teve por fundamento a norma
do artigo 328 do Regimento Interno desta Corte,
conforme constou do relatório então elaborado;
nessa
conformidade,
a
menção,
em
sua
parte
dispositiva, ao artigo 238 do aludido Regimento,
decorreu de mero erro material, ora sanado, para que
conste, expressamente,
como fundamento da decisão, a
norma do artigo 328 desse Regimento Interno”. 8
(grifamos)
Assim,
o
sobrestamento
determinado pelo Pretório Excelso não
alcança as demandas que se encontram na
fase de execução, em atenção ao princípio
constitucional da coisa julgada, tal como
8 STF. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário
no 626.307. Min. Rel. Dias
Toffoli. J.11.03.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ocorre no caso.
Nos termos da Súmula no 150
do Supremo Tribunal Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 9 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
9 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.10 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
10 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(25/09/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo.
Outrossim,
a
apuração
do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos11, sendo de todo
prescindível
a
prévia
liquidação
da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação.
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
12
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de
janeiro do ano 1989, é devida desde então,
nos moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
11 “Os representados
pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que
indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em
janeiro de 89. Daí, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação
matemática com planilha de cálculo.” (STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a
Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 02.09.2008)
12 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
13
(grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao negar provimento ao agravo de
instrumento, por se tratar da hipótese
prevista no inciso IV, do artigo 932 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Por
outro
lado,
a
matéria
pertinente à utilização dos índices da
poupança para a correção monetária da
dívida não pode ser conhecida, eis que, tal
como constou da r. decisão monocrática,
o Banco não possui interesse recursal
com relação ao tema, eis que se encontra
em conformidade com o decidido pelo Juízo
a quo.
Aliás,
a
reiteração
da
mencionada alegação demonstra que a
instituição financeira sequer se atentou
13 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Agravo Interno Cível – no 2045755-18.2020.8.26.0000/50000 – Santos – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
ao conteúdo do r. decisum recorrido ao
interpor o presente agravo interno, o que
evidencia o seu descaso com o provimento
jurisdicional, atitude que beira a má-fé
processual.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator